Tribunal: TRF3
Processo: 5017469-75.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
267/608)

5017469-75.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017469-75.2025.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: ARNALDO LUGLI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RAIMUNDO MOREIRA DE ARAUJO - MS22979-A

AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONVERSÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL EM RENDA. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou a conversão de depósito judicial em renda, enfrentou a aplicação do art. 32, §2o, da Lei no 6.830/1980 e decidiu pela possibilidade de conversão ante a ausência de impugnação por embargos à execução fiscal; o Tribunal apontou insuficiência documental e ausência de prova pré-constituída em razão da incomunicabilidade entre sistemas eletrônicos da Justiça Estadual (processo de origem no 0600029-40.2009.8.12.0013) e da Justiça Federal, e registrou diligências oportunizadas não atendidas pelo recorrente; postulou-se, ainda, contradição quanto ao conhecimento de nulidades de plano e omissão relativa a cerceamento em razão de alegada ausência de alegações finais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se o acórdão apresentou omissão ou contradição quanto ao enfrentamento do art. 32, §2o, da Lei no 6.830/1980; (ii) se a decisão comporta omissão ou contradição por insuficiência de indicação das peças essenciais e por aplicação do critério da prova pré-constituída; (iii) se houve omissão apta a ensejar modificação do julgado quanto ao alegado cerceamento de defesa por ausência de alegações finais.III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou eivada de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam a reavaliação de provas ou rediscussão de mérito.

O acórdão enfrentou expressamente a questão prevista no art. 32, §2o, da Lei no 6.830/1980 ao decidir que a conversão do depósito judicial em renda não encontra óbice nesse dispositivo ante a ausência de impugnação por meio de embargos à execução fiscal, não havendo, portanto, omissão sobre o ponto.

O critério da prova pré-constituída, na conformidade da Súmula 393/STJ, ao fundar a impossibilidade de afastar a decisão agravada na insuficiência documental; registrou a incomunicabilidade entre sistemas eletrônicos e diligências não atendidas, demonstrando motivo suficiente para a negativa de exame de matérias de ordem pública sem prova pré-constituída.

A exigência de fundamentação prevista no art. 489, §1o, do CPC não impõe, em todos os casos, a enumeração exaustiva de documentos quando o acórdão explicita de forma clara como a insuficiência documental impediu o exame da matéria, sendo, assim, suficiente a fundamentação dada nos autos.

O acórdão, ao admitir teoricamente o conhecimento de nulidades de plano condicionando-o à existência de prova pré-constituída, não incorre em contradição; a ausência da prova requerida impediu o conhecimento de plano e a verbis reabertura de controvérsia probatória configuraria reexame de mérito vedado nos embargos de declaração.

Quanto ao alegado cerceamento por ausência de alegações finais, embora o acórdão não tenha tratado especificamente do ponto, a matéria exigia prova pré-constituída (autos administrativos integrais, auto de infração, pauta de audiências, demonstrativo de ausência de oportunidade para alegações finais) ausente na remessa; a omissão formal não se traduz em vício apto a alterar o julgado por falta de substrato probatório.IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, §1o; Lei no 6.830/1980, art. 32, §2o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 393/STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5017469-75.2025.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: ARNALDO LUGLI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RAIMUNDO MOREIRA DE ARAUJO - MS22979-A

AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão assim ementado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA E NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEÇAS OBRIGATÓRIA. JUNTADA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. CONVERSÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL EM RENDA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, afastando alegação de prescrição administrativa e de nulidade do processo administrativo sancionador que resultou em multa pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível reconhecer a prescrição administrativa e a nulidade do processo sancionador em sede de exceção de pré-executividade; (ii) verificar se houve a devida instrução recursal para análise da alegada prescrição; (iii) estabelecer se é legítima a conversão do depósito judicial em renda em favor da exequente .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade, admitida por construção doutrinário-jurisprudencial, limita-se a matérias de ordem pública que possam ser apreciadas de plano, mediante prova pré-constituída, conforme jurisprudência do STJ e Súmula 393.

A alegação de prescrição administrativa e de nulidade do processo administrativo sancionador não foi acompanhada de prova pré-constituída, inviabilizando seu exame em sede de exceção de pré-executividade.

A ausência de peças essenciais no agravo de instrumento impede a análise da matéria devolvida, sobretudo diante da incomunicabilidade dos sistemas eletrônicos da Justiça Estadual (juízo de origem) e da Justiça Federal (órgão ad quem), cabendo à parte cumprir o ônus de instrução recursal, conforme precedentes do STJ e do TRF3.

A ré foi intimada para regularizar a instrução processual, mas não o fez adequadamente, o que impede a aferição das alegações de prescrição intercorrente administrativa.

Quanto à conversão do depósito judicial em renda, não se aplica o óbice do art. 32, §2o, da Lei no 6.830/1980, pois ausente impugnação por meio de embargos à execução fiscal, devendo prevalecer a destinação legal do depósito em favor da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO

Agravo de instrumento improvido.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CPC/2015, arts. 6o e 1.017, §5o; Lei no 6.830/1980, art. 32, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; TRF3, AI no 5023214-17.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, 7a Turma, j. 09.10.2018.

Alega o embargante ARNALDO LUGLI que o acórdão deve ser integrado por omissão e sanado quanto a contradição. Afirma que houve omissão no tratamento do art. 32, § 2o, da Lei no 6.830/1980, pois o aresto teria decidido pela possibilidade de conversão do depósito em renda com base na inexistência de embargos à execução, sem enfrentar de modo claro se a entrega do numerário ou a própria conversão dependem de trânsito em julgado ou encerramento definitivo da controvérsia. Invoca orientação do STJ sobre a matéria e requer pronunciamento expresso e analítico desse ponto.

Argumenta, ainda, omissão na fundamentação que apontou insuficiência documental: sustenta que o acórdão adotou premissa genérica de inacessibilidade do processo originário estadual sem especificar quais peças seriam essenciais, por que o seriam e qual o nexo entre sua ausência e a impossibilidade de exame das teses (violação do art. 489, §1o, CPC).

Aponta contradição entre o reconhecimento de que nulidades da CDA podem ser conhecidas de plano e a recusa ao exame das nulidades por fundamento genérico de insuficiência documental, reclamando clareza sobre os limites dessa valoração.

Além disso, traz alegação de cerceamento de defesa na esfera administrativa, por supressão de oportunidade para alegações finais, invocando ampla defesa e devido processo (art. 5o, LIV e LV, CF/88; arts. 2o e 3o da Lei 9.784/99), e pede enfrentamento específico sobre prescrição intercorrente administrativa, possibilidade de nova exceção de pré-executividade fundada em matéria distinta, nulidades do processo administrativo sancionador e a relação entre essas teses e a exigibilidade do crédito inscrito. Requer, subsidiariamente, que, se mantida a premissa de insuficiência documental, seja fixado prazo e indicado objetivamente quais documentos devem ser juntados, e pleiteia prequestionamento de dispositivos legais arrolados, além de atribuição de efeitos infringentes caso a integração altere o resultado.

O embargado IBAMA, em resposta, afirma que os aclaratórios objetivam, na prática, rediscutir o mérito do acórdão e, portanto, não se amoldam aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são recurso ordinário de devolução vinculada que têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou, a partir do Código de Processo Civil de 2015, eivada de erro material, nos termos do art. 1022 do aludido códex processual.

Os embargos de declaração não se prestam, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e dos fatos envolvidos no processo. Também não servem para rediscutir a causa ou para corrigir inconformismo das partes baseado em alegação de injustiça.

A prestação jurisdicional é omissa na hipótese de faltar manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa. Ela é contraditória quanto há incompatibilidade entre as próprias proposições e as conclusões do julgado e não entre a tese defendida e o julgado.

Quanto ao art. 32, § 2o, da Lei no 6.830/1980, o acórdão enfrentou expressamente a matéria ao decidir que "quanto à conversão do depósito judicial em renda, não há óbice do art. 32, §2o, da Lei 6.830/1980 porque não houve impugnação por meio de embargos à execução fiscal — logo, a conversão pode ocorrer." Assim, não há omissão sobre o ponto; ao contrário, houve manifestação explícita do Tribunal sobre a questão de direito suscitada.

Em relação à insuficiência documental e à falta de indicação das peças essenciais, o acórdão fundamentou a impossibilidade de afastar a decisão agravada pela ausência de prova pré-constituída, assinalando que a instrução recursal foi prejudicada pela incomunicabilidade entre os sistemas eletrônicos da Justiça Estadual (processo de origem no 0600029-40.2009.8.12.0013) e da Justiça Federal, e repassando que foram oportunizadas diligências que não foram supridas pelo recorrente. Essa motivação é suficiente para demonstrar que o Tribunal aplicou o critério da prova pré-constituída (Súmula 393/STJ) exigido para o conhecimento de matérias de ordem pública pela via da exceção de pré-executividade. Embora o embargante peça a enumeração minuciosa das peças tidas como essenciais, a exigência legal de fundamentação (art. 489, §1o, CPC) não impõe, em todos os casos, lista exaustiva de documentos quando o acórdão contém fundamentação clara sobre o modo como a insuficiência documental impediu o exame — como ocorre nos autos. Portanto, não há omissão capaz de integrar o julgado; o que se verifica é aplicação motivada do critério probatório que resultou na negativa de provimento.

No que tange à alegada contradição entre admitir nulidades de plano e recusar o exame por insuficiência documenta, o acórdão explicitou o entendimento pacificado: nulidades formais e materiais podem ser conhecidas de plano, desde que aferíveis mediante prova pré-constituída suficiente nos autos.

No caso concreto, o Tribunal concluiu que tal prova não foi trazida, razão pela qual não conheceu das nulidades invocadas. Trata‐se, pois, de posicionamento coerente — admitir a possibilidade teórica do conhecimento de nulidades de plano, condicionando-o à presença da prova pré‐constituída requerida. Não há contradição lógica ou normativa entre esses enunciados; a crítica do embargante pretende reabrir discussão sobre se os documentos juntados seriam ou não suficientes, o que configura reexame de mérito não admissível em embargos de declaração.

Por fim, quanto ao suposto cerceamento de defesa administrativo, por ausência de alegações finais , de fato , o acórdão não se pronunciou especificamente sobre o assunto.

Contudo, a matéria, para ser conhecida de plano pelo Tribunal, exigiria prova pré‐constituída nos autos que demonstrasse, de forma inequívoca, a ocorrência do vício apontado. Não constam, na remessa e nos documentos produzidos perante este órgão, elementos suficientes para permitir ao Tribunal o reexame probatório da atuação administrativa (p. ex. auto de infração, pauta de audiências administrativas, decisões integrais do processo administrativo originário e demonstração objetiva de que não houve oportunidade para alegações finais). A ausência dessas peças, em razão da tramitação originária em juízo estadual com sistemas eletrônicos não comunicantes e ante a não regularização documental pelo recorrente após as diligências oportunizadas, impede o conhecimento de plano da matéria aqui ventilada. Assim, a omissão apontada — embora formalmente existente — não se traduz em vício apto a alterar o julgado, por falta de substrato probatório nos autos.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONVERSÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL EM RENDA. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou a conversão de depósito judicial em renda, enfrentou a aplicação do art. 32, §2o, da Lei no 6.830/1980 e decidiu pela possibilidade de conversão ante a ausência de impugnação por embargos à execução fiscal; o Tribunal apontou insuficiência documental e ausência de prova pré-constituída em razão da incomunicabilidade entre sistemas eletrônicos da Justiça Estadual (processo de origem no 0600029-40.2009.8.12.0013) e da Justiça Federal, e registrou diligências oportunizadas não atendidas pelo recorrente; postulou-se, ainda, contradição quanto ao conhecimento de nulidades de plano e omissão relativa a cerceamento em razão de alegada ausência de alegações finais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se o acórdão apresentou omissão ou contradição quanto ao enfrentamento do art. 32, §2o, da Lei no 6.830/1980; (ii) se a decisão comporta omissão ou contradição por insuficiência de indicação das peças essenciais e por aplicação do critério da prova pré-constituída; (iii) se houve omissão apta a ensejar modificação do julgado quanto ao alegado cerceamento de defesa por ausência de alegações finais.III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou eivada de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam a reavaliação de provas ou rediscussão de mérito.

O acórdão enfrentou expressamente a questão prevista no art. 32, §2o, da Lei no 6.830/1980 ao decidir que a conversão do depósito judicial em renda não encontra óbice nesse dispositivo ante a ausência de impugnação por meio de embargos à execução fiscal, não havendo, portanto, omissão sobre o ponto.

O critério da prova pré-constituída, na conformidade da Súmula 393/STJ, ao fundar a impossibilidade de afastar a decisão agravada na insuficiência documental; registrou a incomunicabilidade entre sistemas eletrônicos e diligências não atendidas, demonstrando motivo suficiente para a negativa de exame de matérias de ordem pública sem prova pré-constituída.

A exigência de fundamentação prevista no art. 489, §1o, do CPC não impõe, em todos os casos, a enumeração exaustiva de documentos quando o acórdão explicita de forma clara como a insuficiência documental impediu o exame da matéria, sendo, assim, suficiente a fundamentação dada nos autos.

O acórdão, ao admitir teoricamente o conhecimento de nulidades de plano condicionando-o à existência de prova pré-constituída, não incorre em contradição; a ausência da prova requerida impediu o conhecimento de plano e a verbis reabertura de controvérsia probatória configuraria reexame de mérito vedado nos embargos de declaração.

Quanto ao alegado cerceamento por ausência de alegações finais, embora o acórdão não tenha tratado especificamente do ponto, a matéria exigia prova pré-constituída (autos administrativos integrais, auto de infração, pauta de audiências, demonstrativo de ausência de oportunidade para alegações finais) ausente na remessa; a omissão formal não se traduz em vício apto a alterar o julgado por falta de substrato probatório.IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, §1o; Lei no 6.830/1980, art. 32, §2o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 393/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão